Tribunal: STF
Processo: Ext 1739
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo do Chile, por via diplomática, em desfavor de Oscar Germán Leal Cid, de nacionalidade chilena, em razão do mandado de prisão expedido em 7/4/2017 pelo 7° Tribunal de Garantia de Santiago, nos autos RUC 1700321426-5.



    Em Sessão Virtual realizada de 17 a 28/2/2023, a Segunda Turma desta Suprema Corte, por unanimidade, julgou procedente, em parte, o pedido formulado pelo Governo da Chile para deferir a extradição de Oscar Germán Leal Cid, observados todos os compromissos do art. 96 da Lei n. 13.445/2017, nos termos do voto do então relator, o Ministro Ricardo Lewandowski.



    Essa decisão transitou em julgado no dia 14/3/2023.



    Por meio do Ofício n. 1015/2023/TPC/CETPC/DRCl/SENAJUS/MJ, de 13/6/2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou “a documentação comprobatória de que o estrangeiro OSCAR GERMÁN LEAL CID foi entregue às autoridades chilenas em 26/5/2023”. (doc. eletrônico 53).



    Com o trânsito em julgado do acórdão que deferiu o pedido de extradição e a entrega do extraditando ao Estado requerente, está encerrada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, determino o arquivamento deste processo. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator